Tribunal: STJ
Processo: 0802282-23.2011.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215678 - RJ(2025/0194140-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: HILDECLEY TRINDADE DE BRITO
EMBARGANTE
: HILDEGARDO TRINDADE DE BRITO
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR DO MONTE - RJ082200
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interposto contra decisão que não
conheceu de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração opostos,
em
contra acórdão publicado durante o recesso judiciário são intempestivos.
3/2/2026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo
por férias, domingos ou feriados, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 798
4. O recesso judiciário não suspende a contagem dos prazos processuais penais em
curso, mas apenas prorroga o termo final para o primeiro dia útil subsequente ao
término, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso, o prazo recursal encerrou-se durante o recesso judiciário, sendo
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso, e a parte
protocolou o recurso intempestivamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: 1. Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios,
não se interrompendo por férias, domingos ou feriados, conforme o
do Código
art. 798
de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 798 e 798-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp 2.281.509/MG,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 09.05.2023, DJe 16.05.2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55177036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f584787-e492-4478-9c9a-92710560b5ef

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55177036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f584787-e492-4478-9c9a-92710560b5ef

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215678 - RJ(2025/0194140-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: HILDECLEY TRINDADE DE BRITO
EMBARGANTE
: HILDEGARDO TRINDADE DE BRITO
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR DO MONTE - RJ082200
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interposto contra decisão que não
conheceu de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração opostos,
em
contra acórdão publicado durante o recesso judiciário são intempestivos.
3/2/2026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo
por férias, domingos ou feriados, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 798
4. O recesso judiciário não suspende a contagem dos prazos processuais penais em
curso, mas apenas prorroga o termo final para o primeiro dia útil subsequente ao
término, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso, o prazo recursal encerrou-se durante o recesso judiciário, sendo
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso, e a parte
protocolou o recurso intempestivamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Documento eletrônico VDA54866950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:36
Código de Controle do Documento: 745b0b65-588e-4440-89de-224c2e442d06

Tese de julgamento: 1. Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios,
não se interrompendo por férias, domingos ou feriados, conforme o
do Código
art. 798
de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 798 e 798-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp 2.281.509/MG,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 09.05.2023, DJe 16.05.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HILDECLEY TRINDADE DE
BRITO e HILDEGARDO TRINDADE DE BRITO, contra acórdão que negou provimento
ao agravo interposto contra a decisão que não conheceu do recurso especial.
O acórdão embargado, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, recebeu a seguinte ementa (fls.
):
5.011/5.012

"AGRAVO
REGIMENTAL.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO. CRIME ANTECEDENTE. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
CORRELAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de recurso especial, mantendo acórdão do
Tribunal Regional Federal da 2a Região que condenou os
agravantes pela prática do crime de lavagem de dinheiro,
previsto no
o, inciso V, e § 4o, da
art. 1
Lei n. 9.613/98.
2. A defesa alegou violação ao princípio da
correlação (art. 383 do CPP), ao
o e
do CPP,
art. 3
art. 383
ao inciso V do
o da
ao
o, § 1o, da
art. 1
Lei n. 9.613/98,
art. 2
e aos princípios do devido processo legal,
Lei n. 9.613/98,
ampla defesa e contraditório (art. 5o, incisos XXXIX e LV,
da CF). Sustentou que a absolvição do crime antecedente
tornaria atípica a conduta de lavagem de capitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a
extinção da punibilidade do crime antecedente por
prescrição ou absolvição torna atípica a conduta de
lavagem de dinheiro; e (ii) saber se houve violação ao
princípio da correlação entre a denúncia e o decreto
condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A extinção da punibilidade do crime antecedente
não torna o fato atípico, nem elimina a antijuridicidade ou a
culpabilidade, limitando-se à exclusão da pena e de seus
efeitos. A extinção da punibilidade do crime antecedente
não descaracteriza a conduta como crime, permanecendo
apta a configurar o fato gerador do delito de lavagem de
dinheiro.
5. Não há violação ao princípio da correlação, pois
a denúncia narra atos de lavagem de dinheiro envolvendo
recursos desviados do COFEN, e o acórdão recorrido
condenou os agravantes pela prática desse crime,
Documento eletrônico VDA54866950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:36
Código de Controle do Documento: 745b0b65-588e-4440-89de-224c2e442d06

considerando como antecedentes delitos cometidos contra
o mesmo COFEN.
6. A alteração da conclusão do Tribunal de origem
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme
estabelece a Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há violação ao princípio
da correlação quando há demonstração da conexão entre
os fatos narrados na denúncia e o decreto condenatório.
Dispositivos relevantes citados:
o,
CF/1988, art. 5
XXXIX e LV; CPP, arts. 3o e 383;
o,
Lei no 9.613/1998, art. 1
inciso V, § 4o,
o, § 1o.
art. 2
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
EDcl no
Rel. Min. Reynaldo Soares
REsp 2.102.309/DF,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.10.2024; STJ,
HC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
207.936/MG,
julgado em 27.03.2012."

Nos embargos de declaração de fls. (
), os embargantes "
5.024/5.045
buscam
efeitos modificativos diante do cerceamento de defesa considerando a NEGATIVA de
" (fl. 5.039), além de suscitar a
sustentação oral no Agravo Regimental ofertado
necessidade de prequestionamento de normas que refere.
É o breve relatório.
VOTO
O recurso é intempestivo.
Confira-se o teor dos arts. 798 e 798-A do Código de Processo Penal:

"Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório
e
serão
contínuos
e
peremptórios,
não
se
interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.
§ 1o Não se computará no prazo o dia do começo,
incluindo-se, porém, o do vencimento.
§ 2o A terminação dos prazos será certificada nos
autos pelo escrivão; será, porém, considerado findo o
prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a
prova do dia em que começou a correr.
§ 3o O prazo que terminar em domingo ou dia
feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil
imediato.
§ 4o Não correrão os prazos, se houver
impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial
oposto pela parte contrária.
§ 5o Salvo os casos expressos, os prazos correrão:
a) da intimação;
b) da audiência ou sessão em que for proferida a
decisão, se a ela estiver presente a parte;
c) do dia em que a parte manifestar nos autos
ciência inequívoca da sentença ou despacho.
Art. 798-A. Suspende-se o curso do prazo
processual nos dias compreendidos entre 20 de
Documento eletrônico VDA54866950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:36
Código de Controle do Documento: 745b0b65-588e-4440-89de-224c2e442d06

dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos
seguintes casos:
I - que envolvam réus presos, nos processos
vinculados a essas prisões;
II - nos procedimentos regidos pela Lei no 11.340,
de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha);
III - nas medidas consideradas urgentes, mediante
despacho fundamentado do juízo competente.
Parágrafo único. Durante o período a que se refere
o caput deste artigo, fica vedada a realização de
audiências e de sessões de julgamento, salvo nas
hipóteses dos incisos I, II e III do caput deste artigo."

Conforme fl. 5.021, o acórdão foi disponibilizado em
segunda-feira,
22/12/2025,
durante o curso do recesso judiciário.
Para o STJ, "[ ]
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do AgRg no Inq n.
firmou a compreensão de que o recesso judiciário, em
1.105/DF,
matéria processual penal, não suspende a contagem dos prazos que já estão em
curso, mas apenas prorroga o termo final destes para o primeiro dia útil seguinte ao
término do recesso. Isso porque, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 798
no âmbito criminal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e
" (AgRg no
peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia de feriado
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.281.509/MG,
DJe de
.
9/5/2023,
16/5/2023)
Mais recentemente, manifestou a Terceira Seção do STJ: "[ ]
a jurisprudência
pacífica de ambas as Turmas da Terceira Seção é no sentido de que o vencimento de
prazo processual penal ocorrido durante as férias coletivas ou recesso forense
" (AgRg nos EDcl nos
prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
EAREsp n. 2.688.400/MG,
julgado em
DJEN de
.
8/10/2025,
13/10/2025)
Nesses termos, constatado que o prazo recursal venceu durante o recesso, o
interessado deveria opor os embargos até o primeiro dia útil subsequente ao fim do
recesso, contudo, só diligenciou em
quando configurada a intempestividade.
3/2/2026,
Com essas considerações, voto pelo não conhecimento dos embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA54866950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:36
Código de Controle do Documento: 745b0b65-588e-4440-89de-224c2e442d06

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.215.678 / RJ
Número Registro: 2025/0194140-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08022822320114025101 201151018022827 8022822320114025101
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRENTE : HILDECLEY TRINDADE DE BRITO
RECORRENTE : HILDEGARDO TRINDADE DE BRITO
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR DO MONTE - RJ082200
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: HILDECLEY TRINDADE DE BRITO
RECORRIDO
: HILDEGARDO TRINDADE DE BRITO
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR DO MONTE - RJ082200
CORRÉU
: HILDECLEA TRINDADE DE BRITO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HILDECLEY TRINDADE DE BRITO
EMBARGANTE : HILDEGARDO TRINDADE DE BRITO
Documento eletrônico VDA55149104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:50
Código de Controle do Documento: 4cdd6ff2-673a-4d09-b0e9-03179e2cd1bd

ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR DO MONTE - RJ082200
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:50
Código de Controle do Documento: 4cdd6ff2-673a-4d09-b0e9-03179e2cd1bd